Tribunal: STF
Processo: HC 182255
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Levy Augusto Melo da Silva, João Wellder Barbosa Lima Araújo e Bruno de Lima Dias, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento à Apelação 7000955-89.2018.7.00.0000. 
    O Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar condenou o paciente Levy à uma pena de 01 (um) ano de reclusão e os pacientes João Barbosa e Bruno à uma pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, todos em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 240, § 5º e § 6º, IV, do Código Penal Militar).
    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso defensivo.
    No presente writ, a Impetrante sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância dada a inexistência de lesão ao bem jurídico. Aduz o reduzido valor da res furtiva. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão objurgado até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 5º e 6º, INCISO IV, DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
    A despeito do baixo valor dos coturnos furtados, a conduta repercutiu no ambiente militar, atingindo valores juridicamente relevantes para as Forças Armadas.
    O furto de materiais da laje do Tiro e Guerra já era atividade costumeira de alguns militares. Portanto, a punição é necessária, sobretudo para fins educativos.
    Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e não se vislumbrando qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a mantença da condenação.
    Conhecimento e desprovimento do Apelo da Defesa. Decisão por maioria”.
     Ao exame dos autos, não detecto constrangimento ilegal ou ato abusivo autorizadores da concessão da ordem de habeas corpus. 
    Revelam os autos que ‘o Atr BARBOSA convidou os atiradores LEVY e BRUNO para que, em unidade de desígnios, subissem no telhado, com o desiderato de furtar (…) coturnos (…). Assim, (…), o Atr BARBOSA subiu no telhado, e, ao pisar no forro de PVC do teto, o mesmo cedeu, o que provocou a queda do primeiro denunciado no interior do corredor, (…). (…). Ainda na leitura atenta dos presentes autos, após BRUNO e BARBOSA realizarem a limpeza do corredor, o segundo ingressou na Reserva de Material, subtraindo - sob o olhar atento do primeiro - 03 (três) pares de coturnos. (…). Posteriormente, logo depois de conseguirem sair do local com êxito, BARBOSA consertou o forro e desceu do telhado, acompanhado dos outros dois denunciados. (…). (…). Cabe ressaltar, ainda, que, conforme laudo pericial elaborado pelos peritos da 10ª Companhia de Guardas (fls. 93/103), os objetos furtados foram avaliados na quantia total de R$ 198,04 (cento e noventa e oito reais e quatro centavos)’.
    É assente o entendimento desta Corte no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Confira-se, por todos, o HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2004.
    Já no julgamento do HC 126.273, o saudoso Ministro Teori Zavascki destacou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, que compreende mais do que a simples expressão patrimonial do resultado da conduta, pontuando que “a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal” (HC 126.273-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, 2º Turma, DJe 29.5.2015).
    Compete aos militares a guarda da lei e da ordem, cabendo-lhes o papel de guardiões da estabilidade, a serviço do direito e da paz social, razão pela qual deles se espera, sobretudo dentro da caserna, conduta exemplar para o restante da sociedade, o que não se verificou na espécie.
    As instâncias anteriores sopesaram as circunstâncias em que praticada a conduta para afastar a tese defensiva de aplicação do princípio da bagatela, enfatizando que: “É certo que os bens são de pequeníssimo valor. Por outro ângulo, não se deve levar em consideração somente o desvalor do resultado do delito (inexpressividade da lesão jurídica), mas também o desvalor da conduta. (…). A realização de um crime em concurso de pessoas, quando alguns dos agentes estão de serviço, impedem que o ato seja considerado insignificante, a ponto de excluir a tipicidade. (…). A aplicação da insignificância deve ser excepcional. Sendo um princípio voltado à justiça e à proporcionalidade, não deve estimular condutas que se mostrem reprováveis, a despeito da pequena lesão jurídica, pois implicaria em diminuir a proteção penal da categoria de bens jurídicos relevantes, como o são na esfera militar. Além da prevenção especial, a pena se destina à prevenção geral, de modo que novas condutas sejam desestimuladas”.
    Nesse contexto, o Tribunal Castrense asseverou que “A despeito do baixo valor dos coturnos furtados, a conduta repercutiu no ambiente militar, (…). Mais, in casu, não se pode desconsiderar que o furto de materiais da laje do Tiro e Guerra já era de costume de alguns militares. Tanto é que a ideia de praticar o furto surgiu após o relato de um ex-atirador, quem disse aos acusados acerca da facilidade da subtração. A punição é necessária, sobretudo para fins educativos. (…). Cediço ser o Princípio da insignificância causa de exclusão da tipicidade material do fato, por ser a conduta atípica, em razão da sua irrelevância. Todavia, in casu, o comportamento dos réus se mostrou altamente reprovável, uma vez que dois deles estavam de serviço, e o terceiro dormia no quartel autorizado pelo Sargento, ou seja, os primeiros deveriam acautelar a OM e o outro preservar a confiança nele depositada pelo superior, ao lhe dar permissão para ficar naquele local no período noturno. Ao invés, resolveram enganar a todos para subtrair bens que pertenciam à Administração Militar, de uso exclusivo da Força, escalando local que estava trancado, no qual não lhes era permitida a entrada naquele momento”.
    A orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, na esteira do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal Militar no ato dito coator, em observância aos princípios de hierarquia e disciplina inerentes às instituições militares, reputa ser inaplicável o princípio da insignificância no contexto castrense dada a alta reprovabilidade da conduta. 
    Nesse espectro, destaco que “o elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC 135.674/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.10.2016); “Inaplicabilidade do princípio da insignificância, quando a denúncia imputa ao servidor militar a prática de delito patrimonial cometido dentro do estabelecimento militar, pela presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do paciente” (HC 120.812/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 20.3.2014); e “A teoria da insignificância não se coaduna com a previsão do § 1º do artigo 240 do Código Penal Militar, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou considerar a infração como disciplinar” (RHC 126.362/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 05.12.2016).
    Não há, portanto, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator, que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, concluiu pela não incidência dos vetores mínima ofensividade da conduta do agente, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, que condicionam a aplicação do princípio da insignificância. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora